Tribunal: STJ
Processo: 5001416-84.2021.4.04.7031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964519 - RS (2025/0219430-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPACT - MOVEIS LTDA
ADVOGADA
: MANOELA RIBEIRO GUERINO - PR073469
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal por meio dos
quais a embargante pede a desconstituição da CDA que instrui o Executivo
Fiscal n. 50005014520154047031. Na sentença, julgou-se o pedido
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa
a quo
foi fixado em R$ 66.308,47 (sessenta e seis mil, trezentos e oito reais e
quarenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
Documento eletrônico VDA51903189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b502c893-d3ed-489e-bb87-62b40ef907b0

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b502c893-d3ed-489e-bb87-62b40ef907b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964519 - RS (2025/0219430-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPACT - MOVEIS LTDA
ADVOGADA
: MANOELA RIBEIRO GUERINO - PR073469
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal por meio
dos quais a embargante pede a desconstituição da CDA que instrui o
Executivo Fiscal n. 50005014520154047031. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 66.308,47 (sessenta e seis mil, trezentos e oito
reais e quarenta e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NULIDADE
DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DE MORA. CONFISCO. NÃO
CONFIGURADO. TAXA SELIC. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS. POSSIBILIDADE. 1. NÃO
PROCEDE A NULIDADE DAS CDAS, POIS NELAS CONSTAM OS REQUISITOS
LEGAIS EXIGIDOS NO ARTIGO 202 DO CTN E § 5o DO ART. 2o DA LEI NE 6.830/80.
2. A MULTA APLICADA EM 20% COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 61 DA LEI
NS 9.430/96 TEM NATUREZA PUNITIVA, SENDO EXERCIDA EM DECORRÊNCIA
DO NÃO-RECOLHIMENTO NA ÉPOCA OPORTUNA DO TRIBUTO A QUE ESTAVA
SUJEITA A EMPRESA, DESATENDENDO AO COMANDO LEGAL. NESSE
QUADRO, NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE QUE A MULTA TERIA CARÁTER
CONFISCATÓRIO. 3. O ENCARGO LEGAL DE 20%, INSTITUÍDO PELO DECRETO-
LEI N2 1025/69, REFERENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, COMPÕE O
DÉBITO EXEQUENDO E É SEMPRE DEVIDO NAS EXECUÇÕES FISCAIS,
ABRANGENDO DIVERSAS DESPESAS E SUBSTITUINDO, NOS EMBARGOS, A
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 4. É
PACÍFICA A ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O ART. 161, § 1o, DO
CTN, AUTORIZA A PREVISÃO POR LEI DIVERSA DOS JUROS MORATÓRIOS, O
QUE PERMITE A ADOÇÃO DA TAXA SELIC, NÃO EXISTINDO QUALQUER VÍCIO
EM SUA APLICAÇÃO. 5. OS JUROS DECORREM DA DEMORA NO PAGAMENTO,
ENQUANTO A MULTA É DEVIDA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CONTRIBUINTE. DE ACORDO COM A SÚMULA
209, DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS: NAS EXECUÇÕES
FISCAIS DA FAZENDA NACIONAL, É LEGÍTIMA A COBRANÇA CUMULATIVA
DE JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA.

Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
É que se negou a prequestionar os dispositivos de lei federal suscitados em embargos
de declaração, simplesmente omitindo esta apreciação, após re- latar o expresso pedido de
prequestionamento nos embargos declaratórios. É que não obstante a previsão do artigo
1.025 do CPC, não se constam como incluídos no Acórdão proferido os elementos que a
embargante suscitou, vi-sando o prequestionamento. Este é o entendimento pacífico do STJ
acerca do tema. Restou consolidado nos julgados sob a égide do CPC de 2015, que, mesmo
com o pedido de prequestionamento de dispositivos de lei federal em embargos de declara-
ção, é mister a análise das matérias suscitadas, sob pena de não conheci- mento por falta do
devido prequestionamento. E no presente caso, apontou-se explicitamente em sede de
embargos de declaração, que o v. Acórdão foi omisso ante a inobservância dos dispositi-
vos dos artigos 73 da Lei 9.532/97 e 39, § 4o, da Lei 9.250/95, no tocante à
inacumulabilidade da Selic com outros encargos. Com relação à omissão, dispõe o artigo
1.022, Parágrafo Único, II, do CPC, que se considera omissa a decisão que incorra em
qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC. E o artigo 489, § 1o, IV, do
CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julga- dor.” Ora, o v. Acórdão sequer fez menção ao dispositivo dos
artigos 73 da Lei 9.532/97 e 39, § 4o, da Lei 9.250/95, e que é lei posterior ao art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430/1996, confirmou que os juros já englobam a natureza da Selic, o qual
confirma que os juros já englobam a natureza da Selic. Portanto, o v. Acórdão de embargos
de declaração manteve a omissão ao relatar o pedido de prequestionamento, e sequer
enfrentar esta questão. Assim, o v. Acórdão de embargos de declaração manteve esta
omissão, e recusou-se, inclusive, a prequestionar o dispositivo dos artigos 73 da Lei 9.532
/97 e 39, § 4o, da Lei 9.250/95, sob o entendimento de que bastaria esta Mas não é isto que
entende a Jurisprudência consolidada deste Colendo STJ. Ao contrário, o Acórdão que deixa
de apreciar os dispositivos de lei federal submetidos a prequestionamento explícito ou
implícito, acaba por ser omisso e negar vigência ao próprio dispositivo do artigo 1.022 do
CPC, o que configu- ra negativa de prestação jurisdicional, e enseja a nulidade do v.
Acórdão de embargos de declaração por este motivo, de forma a se fazer necessário um
novo julgamento, forçando-se esta devida apreciação/fundamentação.
[...]
Dessa forma, requer que seja dado provimento a este recurso especial, para o fim de
se reformar o v. Acórdão, e se reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e violação
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

aos dispositivos dos artigos 1.022, II, Parágrafo Único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC, e ante
a ausência de prequestionamento dos dispo- sitivos legais dos artigos 73 da Lei 9.532/97 e
39, § 4o, da Lei 9.250/95, que seja anulado o v. Acórdão de embargos de declaração,
determinando-se a reali- zação de novo julgamento, com a devida fundamentação jurídica
/legal acerca da aplicação do artigo 73 da Lei 9.532/97, e que é lei posterior ao art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430/1996, o qual confirmou que os juros já englobam a na- tureza da Selic, tal
como definido no § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95, não sendo possível, por este motivo,
que a Selic incida sobre o total do débito e seus acessórios, inclusive multa, como
fundamentado.
[...]
Portanto, o v. Acórdão deixou de fazer valer a regra de que a norma posterior (artigo
73 da Lei 9.532/97) prevalece sobre a anterior, e, no caso, a norma posterior confirmou a
regra de que os juros já compõem o cálculo da Selic, em detrimento da norma invocada pelo
v. Acórdão. Nesse sentido é o entendimento do STJ, inclusive em sede de recursos
repetitivos:
[...]
A composição da SELIC representa parte de juros e parcela de indexa- ção monetária.
Portanto, pelo entendimento consolidado do STJ, e com base legal na Lei 9.532 de 1.997,
que confirmou a redação do § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95, requer que seja dado
provimento a este recurso especial, pa- ra o fim de se reconhecer a negativa de vigência aos
dispositivos dos artigos 73 da Lei 9.532/97 e 39, § 4o, da Lei 9.250/95, de modo a se afas-
tar os juros e a multa, inacumuláveis com a Selic, julgando-se parcial- mente procedentes os
embargos à execução e condenando-se a Fa- zenda Pública, proporcionalmente, nas verbas
de sucumbência.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Em que pese a parte sustentar que houve cerceamento de defesa pela não realização
de perícia contábil no processo, tal afirmação não procede, haja vista o magistrado de
primeiro grau ter fundamentado de forma correta a possibilidade de incidência da Taxa Selic
ao referido caso. A alegação de que houve cumulação da Selic com indexação monetária e
outros encargos não se sustenta, pois conforme a fundamentação da sentença, é legal a
aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora dos débitos
tributários em atraso, inclusive sendo matéria pacificada na jurisprudência. Assim, não
procede a afirmação da apelante.
[...]
A certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (arts. 783 e
784, IX do CPC), hábil a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de
liquidez e certeza do débito que traduz. A inscrição cria o título e a certidão de inscrição o
documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei no 6.830
/80. Não há necessidade de que a certidão de dívida ativa venha instruída por demonstrativo
discriminado de cálculo (art. 798, I, b, do CPC) ou cópia do processo administrativo,
documentos que não se afiguram indispensáveis à propositura da ação, prevalecendo, nesse
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

aspecto, a especialidade da LEF. Oportuno frisar que, no feito executivo, não configura
requisito essencial da CDA a discriminação dos índices que foram aplicados para
atualização monetária do débito cobrado, bem como dos juros de mora (demonstrativos
específicos), bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da
dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo) - art. 2o, parágrafo
5o, da Lei no 6.830/80. Para a validade do título executivo embasador da execução faz-se
mister o preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2o, § 5o, da Lei
de Execução Fiscal. A esse respeito, dispõem os artigos 201 e 202 do CTN, verbis:
[...]
No caso em exame, cada certidão de dívida ativa executada refere o processo
administrativo que precedeu a sua emissão, os fundamentos legais do débito executado - em
que também é especificada a sua natureza - e o período da dívida executada. As certidões
especificam, ainda, a disposição legal correta sobre a multa, juros e encargos. Desse modo,
constato estarem presentes os requisitos legais nas CD As que embasam a execução fiscal.
No caso, como a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, as certidões de
dívida ativa e a execução permanecem hígidas, sendo aplicável ao caso o art. 204, com seu
parágrafo único, do CTN, verbis:
[...]
Em relação à aplicação da Taxa Selic, o Supremo Tribunal Federal no RE 582.461,
em decisão com repercussão geral, publicada no DJE em
, determinou a
18/08/2011
legitimidade da Taxa Selic para atualização dos débitos e créditos tributários em geral.
Ademais, de acordo com o art. 61, §3o, da Lei no 9.430/1996, a Taxa Selic incide sobre o
total do débito e seus acessórios, inclusive multa, não existindo ilegalidade em tal
cumulação. Por fim, utilizo fundamentos da jurisprudência desta Corte para corroborar a
legalidade da aplicação da Taxa Selic na atualização de débitos tributários:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:09
Código de Controle do Documento: 3c03f9f5-f7ad-4028-bfde-97deef58073f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.964.519 / RS
Número Registro: 2025/0219430-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005014520154047031 50014168420214047031
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPACT - MOVEIS LTDA
ADVOGADA
: MANOELA RIBEIRO GUERINO - PR073469
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 48c7184a-3d04-4d1c-8cb3-a4c3dce71a0f